Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEA E REGULAR ESCRITURAÇÃO. REMESSA E RECURSO PROVIDOS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Distrito Federal, relativamente ao Auto de Infração no 5540/2020 expedido pela Gerência de Auditoria Tributária com o fundamento de ICMS não escriturado ou escriturado a menor.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para anular o Auto de Infração no 5540/2020 tão somente quanto ao valor dos créditos de ICMS referentes às notas fiscais de saída emitidas e não escrituradas tempestivamente, mantida a multa por descumprimento da obrigação acessória referente à escrituração.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a regularidade do auto de infração expedido pela Gerência de Auditoria Tributária do Distrito Federal em ação fiscal relativa ao ICMS.
III – Razões de decidir
4. Nos termos da legislação tributária, o direito à compensação do crédito de ICMS é condicionado à idoneidade dos documentos fiscais e à regular escrituração.
5. A autora reconheceu o descumprimento da obrigação acessória relativa à escrituração do Livro Fiscal Eletrônico, notadamente em relação ao prazo e à forma exigida na legislação tributária, o que demonstra a regularidade na lavratura do Auto de Infração no 5540/2020.
6. A existência de crédito de ICMS reconhecido em perícia contábil, por si só, é insuficiente para o reconhecimento do direito à compensação, tendo em vista a necessidade de cumprimento das obrigações previstas na legislação tributária pelo contribuinte.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação e remessa necessária providas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, I; Lei Complementar no 87/1996, art. 23, caput; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 33, caput; Decreto Distrital no 18.955/1997, art. 52, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831733, 0700501-52.2021.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024; TJDFT, Acórdão 1754208, 0716399-71.2022.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2023.